Tribunal: TJDFT
Processo: 0704693-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIA ALMEIDA DA SILVA e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública. No cumprimento de sentença requerido por ANTONIA ALMEIDA DA SILVA e outros em face do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL e outros, o magistrado fixou os honorários sucumbenciais por equidade, bem como homologou a planilha do cálculo do débito, rejeitando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Os agravantes alegam, em síntese, que deve ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária, e que a verba honorária não pode ser arbitrada por equidade. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar que os autos sejam remetidos à Contadoria Judicial para elaborar novos cálculos, bem como fixar os honorários na fase de conhecimento em até 20% do proveito econômico, acrescidos de 2% a título de honorários recursais, e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no cumprimento de sentença. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a concessão de tutela de urgência, que pode ser deferida liminarmente, são os do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo exequente em desfavor da decisão que homologou os cálculos. A parte exequente afirma omissão quanto aos honorários da fase de execução, honorários contratuais e inaplicabilidade de equidade aos honorários de sucumbência, bem como sustenta a aplicação de IPCA-E como índice de correção. Em ID 80581234, consta manifestação do IPREV e do DF. Decido. Assiste parcial razão ao exequente. (...) Em relação aos honorários sucumbenciais, não se verifica omissão. A decisão embargada é clara e fundamentada em fixar os honorários por equidade conforme precedente da corte superior (REsp 1.789.913/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 11/3/2019). Logo, não há que se falar em omissão. Quanto ao valor homologado, é de se destacar que houve a homologação da planilha de cálculos apresentada pela própria exequente (ID67923639). Não há que se falar em alteração dos índices fixados na sentença em execução. É cediço que a coisa julgada deve prevalecer. No caso, diante da preclusão sobre a matéria não se admite alteração aos cálculos homologados para aplicação de índice diverso do previsto no julgado. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. (...) Nesse sentido, mantenho a decisão quanto à homologação dos cálculos apresentados pelo exequente na inicial em conformidade com o título executivo precluso. (...) Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos provisoriamente para aguardar julgamento o IRDR 15.” Conforme se infere da parte final da decisão agravada, o processo está suspenso até o julgamento do IDR 0717865-02.2019.8.07.0000, daí porque não inexiste perigo de dano irreparável a justificar a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se. Intime-se, inclusive os agravados para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA